Tribunal: CARF
Processo: 10620.000521/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000521/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.740 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
IRMÃOS TIAFRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-44.699 de 16 de maio de 2013,
da 4a Turma da DRJ/BHE que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/STL n° 424809, de 01 de setembro
de 2010 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl. 4, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos desse regime em seu nome perante a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000521/2010-01
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000521/2010-01

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou contestação, no qual alegou descabida
a vedação para parcelamento do SIMPLES Nacional e que não seria motivo suficiente para sua
exclusão e que se não fosse reconhecido a compensação dos valores constantes no ADE no
424818, lote 003/2010, do período 07/2007 a 07/2008, que constariam do PER/DCOMP , requer
seja concedido parcelamento em 60 meses.
A contestação foi indeferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Montes Claros/MG pelo fato da contribuinte não ter juntado o documentos de compensação
alegada (PER/DCOMP), e a Lei no 10.522/202 não prever parcelamento relativo ao SIMPLES
Nacional. Consignou a autoridade administrativa que a contribuinte regularizou os débitos
relativos ao SIMPLES Nacional que ensejaram a emissão do ADE por meio do parcelamento
instituído pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Montes Claros encaminhou a
contestação para julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bel Horizonte que
exarou o acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EXERCÍCIO: 2011
EXCLUSÃO
Não pode participar do Simples nacional ME ou EPP que possua débito com o
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-FISCAL
–
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedadao aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS
As DRJ não são competentes para apreciar pedidos de parcelamento de débitos.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litigio
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 07/06/2013 (e-fl. 35).
Irresignado com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 15/08/2013 (e-fls. 38-44) onde defende que a matéria a ser discutida é de
competência de discussão no âmbito administrativo e que deixa de apresentar novos fatos e
documentos por entender que todos foram já apresentados na manifestação de inconformidade.
Requer o provimento do recurso.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000521/2010-01

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Cumpre analisar se o recurso voluntário apresentado preenche o requisito de
admissibilidade quanto a tempestividade.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão
A Recorrente tomou ciência do acórdão em 07/06/2013, conforme cópia do AR-
Aviso de Recebimento, juntado à e-fl. 35. O destinatário da correspondência e o endereço
informados no Aviso de Recebimento indicam que a correspondência foi entregue para a
Recorrente no seu domicílio fiscal Constam a identificação e a assinatura do agente dos Correios
e o nome e assinatura do recebedor.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
[...]
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.740 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000521/2010-01

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
07/06/2013 (uma sexta-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 10/06/2013 (segunda-feira),
o termo final para apresentação do recurso foi no dia 09/07/2013 (terça-feira).
A Recorrente somente apresentou o recurso voluntário em 15/08/2013, 37 dias
após o término do prazo para interposição do recurso.
O recurso voluntário em análise, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa.
Portanto, restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário face a sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital